Tribunal: TJBA
Processo: 8001883-81.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001883-81.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON SANTOS DE CASTRO, ANA PAULA FONSECA CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA POR DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. LEGALIDADE DOS REAJUSTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em ação revisional de contrato de consórcio. O autor sustenta a ilegalidade da majoração das parcelas após sua contemplação, decorrente da substituição unilateral do bem de referência original pelo bem substituto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: a) a regularidade do procedimento de substituição do bem de referência diante da interrupção de sua fabricação; b) a validade do reajuste das prestações residuais para manutenção do equilíbrio econômico do grupo; e c) a ocorrência de falha no dever de informação ou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O contrato de consórcio é regido pelos princípios da mutualidade e isonomia, prevalecendo o interesse coletivo do grupo sobre o individual, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

A substituição do indexador em razão da descontinuidade de produção do veículo original é medida legítima, desde que deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, conforme previsto nos artigos 19 e 20 da legislação setorial e no regulamento do plano.

A atualização do valor das parcelas visa garantir que todos os participantes, inclusive os ainda não contemplados, recebam crédito com poder de compra atualizado, não configurando onerosidade excessiva.

A deliberação em AGE supre a necessidade de notificação individualizada, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço que fundamente a repetição de indébito ou a compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "É lícita a substituição do bem de referência em grupo de consórcio por descontinuidade de fabricação, quando deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, vinculando todos os consorciados aos reajustes necessários para a preservação do poder de compra do grupo".

Referências:
Brasil. Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008. Artigos 3º, 19, 20 e 24. TJ-BA. Apelação nº 8001238-70.2019.8.05.0022. Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel. Quarta Câmara Cível. Publicado em 25/03/2025. TJ-BA. Apelação nº 8147152-63.2021.8.05.0001. Relatora: Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada. Segunda Câmara Cível. Publicado em 26/08/2025. TJ-BA. Apelação nº 8000410-70.2021.8.05.0227. Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães. Primeira Câmara Cível. Publicado em 18/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001883-81.2021.8.05.0004
, de Alagoinhas, em que figuram como Apelante
JOSE RICARDO DOS SANTOS PEREIRA
e como Apelada
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora